Tribunal: TJSP
Processo: 1004123-23.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Desnecessária a dilação probatória, pois as alegações controvertidas foram devidamente esclarecidas pela prova trazida, não tendo a prova pericial ou documental o poder de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para solução do processo. Pedido de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Desnecessária a dilação probatória, pois as alegações controvertidas foram devidamente esclarecidas pela prova trazida, não tendo a prova pericial ou documental o poder de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para solução do processo. Pedido de anulação de sentença rejeitado.

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para proposição de ação judicial, decorrência da aplicação do princípio de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A seguradora sub-rogou-se em todos os direitos dos usuários do serviço fornecido pela ré (artigos 349 e 786 do Código Civil), o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente, O CDC deve ser interpretado em harmonia com as demais disposições normativas que disciplinam os serviços prestados pela ré. Na solução do recurso, não interfere a incidência ou não do CDC.

REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. PEDIDO PROCEDENTE. Ação regressiva. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. apesar da responsabilidade da concessionária de energia elétrica ser objetiva, em virtude do risco administrativo na prestação de serviço público (CF, art. 37, § 6o) e de, na origem do evento danoso, haver qualificação dos fatos como acidente de consumo (CDC, art. 14 e 22), a seguradora não está dispensada de provar o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora do serviço de distribuição de energia elétrica e o prejuízo sofrido pelos segurados. Igualmente, não está livre de provar a existência do dano e sua extensão. A prova trazida pela seguradora revelou se suficiente ao esclarecimento dos fatos. Os relatórios trazidos de danos materiais em razão de oscilação de energia elétrica traduziram prova cabal do nexo de causalidade. A regulação do sinistro aconteceu a partir de avaliações efetivadas pelas assistências técnicas dos aparelhos. Importante registrar que a localização e os tipos de aparelhos e equipamentos (aquecedores, bombas de piscina e sistema de segurança) atingidos, na mesma oportunidade, indicavam a origem externa (rede elétrica) da descarga. Precedentes da Turma julgadora. Ação procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.